Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente DEUSEDIMO COELHO MESQUITA. Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 28533006, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor da anuente DEUSEDIMO COELHO MESQUITA (ID: 30897434). O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 31324430). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28533005, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de DEUSEDIMO COELHO MESQUITA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos itens b e c da petição de ID: 26883871. Brasília, 10 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador